Tribunal: TCU
Processo: 007.762/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8052/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.762/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Silveira Costa (XXX.244.707-XX); Benito Gilberto Malaga Munoz (XXX.857.807-XX); Dilcea Oliveira de Marins (XXX.747.547-XX); Mara Roseli Marques Novaes (XXX.517.117-XX); Marco Antonio Quesada Ribeiro Fortes (XXX.504.957-XX); Maria Gon Moreno Seves (XXX.027.007-XX); Noemi Batista de Carvalho (XXX.362.107-XX); Roberto Antonio Guimaraes (XXX.539.176-XX); Rosa Helena Gomes de Oliveira (XXX.178.227-XX); Wilson Machado Canuto (XXX.310.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.